Tribunal: STF
Processo: ARE 1293243
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário (evento 22, fls. 76-94) com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (evento 22, fls. 47-63) que está assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABORDOU AS TESES DEFENSIVAS. 1.1) INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME SOCIETÁRIO. 3) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 13 DO CÓDIGO PENAL – CP E 386 DO CPP. CULPABILIDADE DO RECORRENTE QUE EFETIVAMENTE ADMINISTRAVA A EMPRESA. ABSOLVIÇÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA APTA A EMBASAR A CONDENAÇÃO. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. No caso concreto, não foi constatada omissão no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, pois as teses defensivas, ainda que de modo sucinto, foram refutadas com justificativas concretas em sentido contrário ao pretendido pela defesa. 1.1. "Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, não é admissível a inovação de tese recursal nos embargos declaratórios opostos contra decisão proferida na apelação, o que afasta a alegação de afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp 696.540/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2018). 
    2. Especificamente sobre os crimes societários e de autoria coletiva, a orientação desta Corte Superior preleciona que, "embora não possa ser de todo genérica, a denúncia é válida quando demonstra um liame entre o agir dos sócios ou administradores e a suposta prática delituosa, apesar de não individualizar pormenorizadamente as atuações de cada um deles, o que estabelece a plausibilidade da imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, cumprindo o contido no artigo 41 do Código Penal." (AgRg no RHC 81.346/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 18/2/2019) (AgRg no RHC 119.025/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2019). 
    3. A condenação do recorrente não foi justificada apenas pela sua condição de sócio-gerente, mas decorreu também da constatação de que efetivamente administrava a empresa ao tempo dos fatos, além de ser maior interessado no fruto do delito (detentor de 90% do capital social). Para se concluir de modo diverso e acolher o pleito absolutório, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 do STJ. 
    4. "Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que documentos produzidos na fase inquisitorial, como o processo administrativo tributário, por se sujeitarem ao contraditório diferido, podem ser utilizados como fundamento para a prolação de sentença condenatória, sem que tal procedimento implique ofensa ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 414.463/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017). 
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.828.530-EDcl-AgRg/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou às normas contidas nos arts. 5, I, XLVI, LIV, LVII, e 93, IX, da Constituição da República. 
    É o relatório. Decido.
    É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.
    Caberia a parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de apelação criminal emanado do tribunal “a quo”, a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional. 
    No caso dos autos, embora interposto o recurso extraordinário contra o acórdão do tribunal de origem, após sua inadmissibilidade pela vice-presidência do referido tribunal, a parte não interpôs o recurso cabível, tendo tal decisão transitado em julgado, operando assim a apontada preclusão, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume a condenação mantida pelo tribunal “a quo”.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 
    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. ” 
    (ARE 985.300-AgR/MG, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 
    II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento. ” 
    (ARE 1.141.132-AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Intime-se. Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator